Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação Cível. Inventário. Comprovação do domínio/posse do imóvel objeto do pedido de partilha. Nova propositura. Ação extinta sem julgamento de mérito. CPC 486, §1o. A propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. No caso, correção do vício não verificada.